Tribunal: TJMT
Processo: 1066060-55.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066060-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (APELANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (APELANTE), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELANTE), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TÍTULO ILÍQUIDO. EXECUÇÃO SUSPENSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado em autos apartados, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Os apelantes alegam a possibilidade do cumprimento provisório à luz do art. 520 do CPC, diante da ausência de efeito suspensivo ao recurso especial pendente de julgamento. Defendem a legitimidade da tramitação em autos apartados e afirmam que há título executivo judicial. Pleiteiam o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cumprimento provisório de sentença que reconhece obrigação ilíquida e está suspensa por decisão judicial; (ii) determinar se a existência de título executivo judicial é suficiente para afastar a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento provisório da sentença encontra óbice em decisão judicial anterior que suspendeu sua eficácia até a efetiva liquidação da obrigação, o que impede o prosseguimento da execução sem comprometer a segurança jurídica e a coerência do sistema processual.

4.

A sentença revisional, embora tenha acolhido parcialmente os pedidos iniciais, não fixou valor certo a ser pago, mas apenas estabeleceu critérios para futura apuração do saldo contratual, de modo que não constitui título executivo judicial nos termos do art. 515, I, do CPC.

5.

A exigibilidade da obrigação depende de prévia liquidação por cálculos, conforme art. 509, I, do CPC, razão pela qual inexiste, por ora, certeza quanto ao quantum debeatur, inviabilizando o início da fase executiva.

6.

Permitir a instauração do cumprimento provisório nessas condições viola o contraditório qualificado e o devido processo legal, além de gerar tumulto processual e risco de decisões conflitantes, sobretudo diante da complexidade técnica da relação contratual discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento provisório de sentença ilíquida, cuja eficácia esteja suspensa por decisão judicial, vai de encontro ao devido processo legal.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 509, I; 515, I; 520.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5006900-31.2024.8.24.0000, rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado em autos apartados, nos termos do processo de no 1066060-55.2025.8.11.0041.

Inconformados, alegam, em síntese a possibilidade do cumprimento provisório de sentença, à luz do artigo 520 do CPC, uma vez que o recurso especial interposto contra o acórdão de mérito encontra-se pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, sem efeito suspensivo.

Afirma a inexistência de vedação legal à tramitação em autos apartados. Argumentam a inadequação da extinção por suposta ausência de interesse de agir, tendo em vista a existência de título executivo judicial e a natureza ilíquida da condenação.

Requer o provimento do recurso, com o regular prosseguimento do cumprimento provisório da sentença em autos apartados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cumprimento provisório foi proposto pelos apelantes com base na decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1036835-58.2023.8.11.0041, a qual acolheu parcialmente os pedidos iniciais, reconhecendo abusividades contratuais e estabelecendo critérios para apuração do valor devido.

Destacaram-se na sentença a substituição do indexador CDI/CETIP pelo IPCA, a nulidade da capitalização mensal de juros e a limitação dos encargos incidentes na mora, exigindo-se liquidação por cálculos diante da natureza ilíquida da condenação.

Contudo,
conforme recentemente debatido, houve determinação desta E. Câmara para suspender a execução da sentença proferida nos autos da ação revisional no 1036835-58.2023.8.11.0041, proferida no bojo da execução n. 1014083-50.2025.8.11.0000.

Tal suspensão foi estabelecida até a efetiva liquidação da obrigação reconhecida no julgado revisional, sendo esta medida adotada em razão da ausência de certeza quanto ao
quantum debeatur
, nos moldes do artigo 509, I, do CPC.

Assim, permitir o prosseguimento do cumprimento provisório em autos apartados, enquanto vigente tal comando suspensivo, equivaleria a comprometer diretamente a eficácia da decisão judicial anterior, criando risco de decisões conflitantes e desrespeitando o princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. RECURSO DA PARTE EXECUTADA . ALMEJADA A EXTINÇÃO DO FEITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROPOSTO QUANDO AINDA VIGENTE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO ONDE FOI POSTERIORMENTE INTERPOSTO RECURSO ESPECIAL, ADMITIDO, IGUALMENTE, COM EFEITO SUSPENSIVO. TÍTULO EXECUTIVO QUE AGUARDA JULGAMENTO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. HIPÓTESE QUE NÃO PERMITE O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA . EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5006900-31.2024.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 23-04-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5006900-31 .2024.8.24.0000, Relator.: Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Ademais, a pretensão dos apelantes encontra óbice na própria configuração do título judicial, à luz do disposto no artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos da norma, são títulos executivos judiciais apenas as decisões que reconheçam expressamente a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa.

No caso concreto, a sentença revisional, embora tenha acolhido parcialmente os pedidos formulados pelos autores, não fixou valor específico a ser pago, tampouco determinou pagamento imediato de quantia líquida, limitando-se a modificar cláusulas contratuais, substituindo índices, afastando encargos e estabelecendo critérios para futura apuração do saldo contratual, a ser realizada em sede de liquidação por cálculos.

Portanto, a exigibilidade da obrigação permanece suspensa, tanto sob o aspecto formal, quanto sob o aspecto material, dado que a própria existência de saldo favorável à parte autora ainda carece de comprovação técnica.

Permitir o cumprimento provisório da sentença nessas condições importaria inversão da lógica processual, porquanto se estaria iniciando uma fase executiva sobre valores ainda controvertidos e não apurados, desrespeitando o devido processo legal e gerando tumulto procedimental desnecessário.

Mais ainda, o desrespeito à ordem natural de liquidação prévia comprometeria o contraditório qualificado que deve ser oportunizado às partes na apuração técnica do suposto saldo devido, em especial diante da complexidade das relações bancárias debatidas, compostas por sucessivas renegociações contratuais e encargos sobrepostos.

Vale destacar que não se desconhece o teor da Súmula 344 do SJT (
A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada
), porém, na hipótese o título exequendo é ilíquido e não pode ser obtido mediante simples cálculos aritméticos.

Portanto, não se trata de uma sentença que fixou valor certo e basta apenas corrigir os valores.

Assim, era dever da parte apresentar a fase prévia de Liquidação, para só então, com a sua resolução iniciar o Cumprimento de Sentença, porém, ao invés disso preferiu interpretar a coisa julgada da forma que lhe pareceu mais cabível, o que não pode ser admitido ante sua a imutabilidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, §1°, DO CPC –DANO MATERIAL – ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO EM ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Seguro Garantia Judicial é destinado a assegurar em processos judiciais o prejuízo decorrente do descumprimento de obrigação. Não se equipara ao pagamento voluntário, e é permitida a cobrança de multa e honorários advocatícios (artigo 523, §1o, do CPC).
Por força da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, é vedada a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada no momento oportuno.
(N.U 1012373-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO - DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA A FIM DE APURAR A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR EM FAVOR DO REQUERENTE - CONVERSÃO EQUIVOCADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se necessária a realização de procedimento de liquidação de sentença, a fim de apurar a existência de saldo devedor em favor do requerente, máxime se consta essa determinação da própria sentença.
(N.U 1017368-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023)

Em casos análogos, há precedentes da minha relatoria e desta Câmara admitindo a conversão do Cumprimento em Liquidação de Sentença (Ap 1040996-82.2021.8.11.0041), em atenção aos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas, porém sequer foi cogitado pelo apelante.

Diante disso,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os ônus sucumbenciais porque não fixados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025